Tribunal: TJSP
Processo: 2027635-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICIDADE/PROPAGANDA DE ARMAS. Proibição. Inteligência do artigo 33 da Lei 10826/2003. Estatuto do Desarmamento. Questão de Ordem Pública Constitucional, que atine à definição constitucional dos valores da paz e da segurança, bem como das Normas que explicitam tais valores. Decorrência do sistema constitucional brasileiro, que se adapta à ordem

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICIDADE/PROPAGANDA DE ARMAS. Proibição. Inteligência do artigo 33 da Lei 10826/2003. Estatuto do Desarmamento. Questão de Ordem Pública Constitucional, que atine à definição constitucional dos valores da paz e da segurança, bem como das Normas que explicitam tais valores. Decorrência do sistema constitucional brasileiro, que se adapta à ordem internacional de proteção da segurança cidadã e da paz. Monopólio do uso de armas pelas forças de segurança e defesa do Estado. Lei que proíbe o porte e a posse de armas. Hipóteses de autorização que figuram exceção ao conteúdo da lei. A posse e o porte de armas não configuram direitos, mas decorrem de autorização do Estado, de forma restritiva e atendendo aos comandos do sistema normativo. Armas que devem ser consideradas como coisas fora de comércio, tendo em vista a relação estabelecida pela norma que estipula a conexão de uma pessoa a uma arma, especificando os dois polos dessa relação. Não há livre circulação de armas, mas autorizações e registros específicos, que não permitem tradição seja inter vivos, seja causa mortis. De tal figuração sistemático-normativa decorre a restrição da propaganda de armas a publicações estritamente especializadas. Pertinência de atuação da Lei 8069/1990. Vedação de acesso de público infanto-juvenil a publicações que contenham propaganda de armas. Termo que inclui os meios digitais, assim, exemplificativamente, internet e seu conteúdo e redes sociais. Observação atinente ao website, que impõe a existência de meio técnico certificado e garantido que impeça acesso indiscriminado ao conteúdo, vedada, sem prejuízo, a propaganda. Observação quanto à necessidade de o órgão que atua como fiscal da lei, para levar a cabo a extensão da pertinência subjetiva do dever consignado na presente decisão a outros casos semelhantes, para evitar decisão discriminatória ou desigual em sua extensão subjetiva. Agravo de Instrumento provido, por maioria de votos, declarados os votos do relator sorteado e da terceira-juíza. Observação relativa ao website e a questão de ordem técnica de vedação de acesso indiscriminado. Reconhecimento da questão de ordem pública constitucional relativa à vedação de propaganda, exceto em publicações especializadas, permanecendo a cognição apenas quanto às questões da multa do artigo 33 referido e da indenização imaterial coletiva para a cognição do Juízo de Primeiro Grau, quanto ao objeto da demanda. PROVIMENTO PARCIAL, COM OBSERVAÇÃO.